Tribunal: CARF
Processo: 13749.000381/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000381/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.499 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ARMANDO DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. DIRF INCORRETA. MEIOS DE PROVA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As deduções das despesas médicas declaradas estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea, e que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000381/2009-71
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/58):

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

Cientificado da decisão, em 16/08/2011 (fls. 61/62), o contribuinte, em
15/09/2011, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 63/68), repisando as alegações da peça
impugnatória, pugnando, em breve síntese, pelo afastamento da autuação em relação à omissão
de rendimentos de aluguéis apurada, uma vez que os valores recebidos foram vinculados à
declaração de ajuste do espólio de Joaquim Marcos de Oliveira, do qual era inventariante, bem
como pelo cancelamento das glosas da despesa médica remanescente paga (e não reembolsada) à
Clínica Médico Cirúrgica Botafogo S.A. - Hospital Samaritano, e da despesa realizada com o
fisioterapeuta Luiz Eduardo de Paoli Faria, pois os documentos apresentados são hábeis a
comprovar os tratamentos e os dispêndios realizados, ao teor da legislação de regência. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/76.
Em 23/03/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que: 1 - informe se foi apresentada DIRF/DIMOB atribuindo rendimentos de
aluguéis a Joaquim Marques de Oliveira - CPF 015.296.767-20, bem como para que confirme se
a DIRPF 2007 de fls. 70/71 consta dos sistemas da RFB; 2 - intime o contribuinte a apresentar
documentos que demonstrem que os rendimentos tidos por omitidos decorrem de imóveis
constantes da ação de inventário, como, por exemplo, contratos de locação e peças da ação
judicial (fls. 83/85), cuja diligência restou cumprida em 04/04/2023 (fls. 88/103).
Em 20/04/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
105).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson BottoWilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis apurada – da glosa das despesas
médicas declaradas:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
jurídicas (R$ 17.144,00 com IRRF de R$ 805,72), e glosa das despesas médicas pagas à Clínica
Médico Cirúrgica Botafogo S.A. - Hospital Samaritano (R$ 9.506,81), e ao profissional Luiz
Eduardo de Paoli Faria (R$ 4.200,00), constatadas em sede de revisão da DAA/2007, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada e do restabelecimento das despesas médicas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, cópia da DAA simplificada do espólio de Joaquim Marques de Oliveira, e com os
recibos e declaração alusivos às despesas médicas em litígio (fls. 70/76).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação remanescente, traçados na decisão recorrida (fls.
55/58):

(...)

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Quanto à omissão de rendimentos apurada, emerge dos autos que os aluguéis
recebidos no ano-calendário de 2006, foram declarados em favor do espólio de Joaquim Marcos
de Oliveira, ao teor do DAA simplificada acostada (fls. 70/71), cujos imóveis locados, de fato,
somente foram adjudicados pelo Recorrente e herdeiro/interessado, em 05/03/2007, ao teor da
carta de adjudicação expedida na ação de inventário no 1981.061.001349-3, que tramitou na 2a
Vara Cível de Teresópolis/RJ (fls. 69). Alia-se o fato de que, em resposta a diligência realizada,
a unidade de origem, detalhadamente, confirmou a inexistência de DIRF/DIMOB emitidas pelas
fontes pagadoras em nome do espólio no ano autuado, além de confirmar a apresentação da
DAA/2007 simplificada pelo espólio, robustecendo as informações trazidas pelo Recorrente na
peça recursal (fls. 88/98).
Não obstante, em relação às DIRF elaboradas pelas fontes pagadoras, vale
salientar que mesmas têm por escopo informar ao Fisco o imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser
o efetivo titular dos rendimentos recebidos – levando-se em conta que no ano-calendário
autuado, os imóveis locados ainda não lhe pertenciam, mas sim estavam vinculados ao espólio
de Joaquim Marques de Oliveira, os quais somente foram por ele adjudicados em 05/03/2007
(fls. 69), desconstituindo assim a presunção de veracidade das DIRF que motivaram o
lançamento fiscal, ante a inidoneidade das informações nela lançadas – deverá ser afastada a
omissão apurada, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange as despesas médicas em litígio, os recibos emitidos pela Clínica
Médico Cirúrgica Botafogo S.A. - Hospital Samaritano (fls. 72/75), aliado a declaração e os
recibos anteriormente fornecidos pelo profissional Luiz Eduardo de Paoli Faria (fls. 19 e 76),
além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência das despesas hospitalares remanescentes
desembolsadas (e não reembolsadas pelo plano de saúde), e do tratamento fisioterapêutico
submetido pelo Recorrente, bem como a quitação dos aludidos serviços realizados no decorrer
do ano de 2006, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência
(art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão
recorrida, sendo certo que não houve a exigência da comprovação do efetivo pagamento no
caso concreto, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.499 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000381/2009-71

respaldado no conjunto probatório produzido, restabeleço a dedução das aludidas despesas
declaradas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original